Tribunal: TJES
Processo: 5001298-95.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001298-95.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAURIDES FRANCISCO LOPES SILVA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Maurides Francisco Lopes Silva.

Afirmou a autora, ora recorrida, que pagou por serviços não contratados por ela em contrato de serviço de telefonia com a recorrente. Aduz que o serviço cobrado, que não foi contratado, está descriminado em faturas como “serviços de terceiros telefônica data”.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrente a (i) cancelar as cobranças dos “serviços de terceiros” ou “serviços de terceiros telefônica data ou DTDA”, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) sobre cada cobrança indevida; (ii) restituir a quantia, já em dobro, de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) a título de “serviços de terceiros” ou “serviços de terceiros telefônica data ou DTDA”; (iii) pagar a recorrida o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O recorrente pugna no sentido de que não houve irregularidade na cobrança efetuada, uma vez que a mesma não passa de mero desdobramento do valor do plano contratado, não havendo acréscimo de valor na fatura no recorrido. Nesse sentido, agiu em exercício regular de direito e não tem obrigação de restituir o valor pago pelo consumidor. Ademais, sustenta não haver nenhuma demonstração de lesão extrapatrimonial sofrida pelo recorrido e, eventualmente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

In casu
, a autora, ora recorrida, sustenta na exordial que o seu plano atual é o “VIVO CONTROLE DIGITAL 2,5GB” no valor de R$ 30,99 e Serviços de Terceiros Telefônica Data no valor de R$ 14,00, o que soma o valor global de R$ 44,99.

Tenho que o “serviço de terceiro telefônica data” supracitado, apesar de oneroso, não constitui acréscimo no valor global do plano, sendo uma discriminação feita na fatura como desdobramento dos serviços oferecidos dentro do próprio plano contratado. Nesse sentido, não há cobrança irregular por parte da recorrente, tendo em vista que a recorrente, ainda em sede de contestação, demonstra o valor promocional do plano “VIVO CONTROLE DIGITAL 2,5GB” como sendo de R$ 44,99 (ID 245687, pág. 6).

Nesse sentido, colaciono decisões recentes a respeito do tema objeto da presente análise:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serviços de Terceiro TDATA. Serviço relacionado ao plano contratado. Mero desmembramento dos serviços na fatura, sem quaisquer acréscimos ao consumidor. Cobrança regular e legítima. Ação improcedente. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AC 1000909-88.2018.8.26.0456; Ac. 12934441; Pirapozinho; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Melo Bueno; Julg. 30/09/2019; DJESP 04/10/2019; Pág. 2573)

No que diz respeito aos pleitos de indenização por danos morais e de repetição do indébito, tenho que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço e nem o descumprimento contratual. Nesse sentido, não há que se falar em indenização por danos morais e nem repetição do indébito, uma vez que a recorrente agiu em exercício regular de direito sendo os valores cobrados de acordo com a legislação pertinente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
, para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.